Tribunal: TJBA
Processo: 8009989-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009989-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MARIA DALTRO DOS SANTOS VALVERDE SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, ANA ALINE FERREIRA DE SANTANA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. FASE CONCILIATÓRIA PRÉVIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A decisão de origem considerou que os descontos observam os limites formais da legislação de regência e que a questão deve ser tratada no âmbito do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar se, no atual estágio processual e antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para justificar a imediata limitação dos descontos consignados em folha de pagamento da Agravante.

III. Razões de decidir

3.

A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) instituiu um procedimento específico para a repactuação de dívidas, que se inicia com uma fase conciliatória obrigatória (art. 104-A, CDC), buscando uma solução negociada e global entre o devedor e todos os seus credores.

4.

A concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos antes da realização dessa audiência constitui medida excepcional, que não pode ser deferida sem a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito não se mostra evidente, pois a decisão agravada se baseou na aparente conformidade dos contratos com a legislação que regula a margem consignável, questão que demanda dilação probatória e análise aprofundada.

5.

O perigo de dano, embora relacionado à verba alimentar, confunde-se com a própria situação de endividamento que a lei visa remediar através do procedimento conciliatório já designado pelo juízo de origem. A proximidade da audiência de conciliação (11/03/2026) representa o mecanismo legal e adequado para tratar a questão de forma sistêmica, não se justificando a intervenção liminar que anteciparia os efeitos da repactuação e poderia subverter o rito legal.

6.

A decisão de primeiro grau, ao priorizar o procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021, agiu com prudência, alinhando-se à teleologia da norma, que privilegia a composição entre as partes como passo inicial e fundamental para a reorganização financeira do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, constitui medida excepcional, exigindo demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando os descontos observam, em análise inicial, os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021. Artigos 54-A, 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 300, 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO
8009989-68.2026
.8.05.0000
interposto por

LÚCIA MARIA DALTRO DOS SANTOS VALVERDE SILVA
,
em face da Decisão proferida
pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento c/c Revisão Contratual e Pedido de Tutela Antecipada
(Processo 8152114-90.2025.8.05.0001), ajuizada em face de
BANCO MASTER S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO DIGIO S.A
.,

ora agravadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA